Tribunal: TJBA
Processo: 8031365-49.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031365-49.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JULIO CESAR GOULART LANES

APELADO: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO e outros

Advogado(s)
:
JULIO CESAR GOULART LANES

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DE AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO ATIVO IMOBILIZADO, USO E CONSUMO POR CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE DO ICMS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.093 DO STF. DISTINGUISHING. COBRANÇA AUTORIZADA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL ANTERIORMENTE À EDIÇÃO EC 87/2015 E DEVIDAMENTE DISCIPLINADA POR LEI COMPLEMENTAR (LC Nº 87/1996). RECURSO DO ESTADO PROVIDO. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO DA IMPETRANTE PREJUDICADO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de Mandado de Segurança em que a Impetrante busca afastar a exigibilidade do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) nas operações interestaduais de aquisição de mercadorias destinadas ao uso, consumo e ao seu ativo imobilizado, relativas ao exercício de 2022. A sentença concedeu parcialmente a segurança, reconhecendo o direito da Impetrante à inexigibilidade do tributo no período de 16/3/2022 a 5/4/2022, com fundamento na tese firmada no Tema 1.093 do STF. Ambas as partes — Impetrante e Estado da Bahia — interpuseram recurso de apelação.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) avaliar se a tese firmada pelo STF no Tema 1.093 (RE 1.287.019/ADI 5.469) é aplicável às aquisições interestaduais de mercadorias destinadas a uso, consumo e ativo imobilizado por contribuintes do imposto; (ii) definir se é legítima a cobrança do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais realizadas por consumidor final contribuinte do imposto antes da promulgação da Lei Complementar nº 190 /2022.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1.093 do STF limita-se às operações interestaduais que destinam bens ou serviços a consumidores finais não contribuintes do ICMS, nas quais a Emenda Constitucional nº 87/2015 instituiu nova relação jurídico-tributária entre o remetente e o Estado de destino.

4. Nas aquisições por contribuintes do ICMS, a exigência do DIFAL já estava prevista no art. 155, § 2º, VII, “a”, e VIII, da Constituição Federal, em sua redação original, não dependendo da Emenda Constitucional nº 87/2015.

5. A Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir) já disciplinava a cobrança do DIFAL nas operações interestaduais entre contribuintes, estabelecendo todos os elementos da obrigação tributária. Sendo assim, a edição da Lei Complementar nº 190/2022 não era necessária para legitimar a dita cobrança.

7. O STF tem reiterado que o Tema 1.093 não se aplica às aquisições interestaduais destinadas a uso e consumo ou ativo imobilizado por contribuintes do ICMS (ARE 1.470.639 AgR, RE 1.418.002 AgR, RE 1.425.064 AgR).

8. Desse modo, inexiste direito líquido e certo a ser tutelado pela via mandamental, uma vez que a Impetrante, na condição de consumidora final contribuinte do ICMS, realiza aquisições interestaduais de mercadorias destinadas a uso, consumo e ao seu ativo imobilizado.

IV – DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação do Estado da Bahia provido. Sentença reformada para denegar a segurança postulada na exordial. Recurso de apelação da Impetrante prejudicado
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8031365-49.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelantes e apelados, simultaneamente,
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO e ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO DA IMPETRANTE,
pelas razões expendidas no voto condutor.